Tribunal: CARF
Processo: 11234.720039/2022-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720039/2022-33
ACÓRDÃO
2101-002.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE TURIAÇU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de
trinta dias, contados da data de ciência do auto de infração, uma vez que
não foi instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal o que
não comporta julgamento quanto às razões de mérito.
INTIMAÇÃO POR AR. RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
SUMULA 9 DO CARF.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720039/2022-33
2

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Sávio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 255/308) interposto pelo MUNICÍPIO DE
TURIAÇU em face do Acórdão no. 101-025.702 (fls. 235/246), que não conheceu da Impugnação e
manteve o crédito tributário referente a contribuição dos segurados, contribuição previdenciária
patronal e contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais não declarados
em GFIP, no valor de R$ 22.426.126,66 (vinte e dois milhões quatrocentos e vinte seis mil cento e
vinte seis reais e sessenta e seis centavos), no período de 01/2018 a 12/2018.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/2018 a 12/2018
AUTO-DE-INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. DATA DA INTIMAÇÃO.
No caso de intimação por via postal, considera-se feita a intimação na data do
recebimento constante do Aviso de Recebimento - Aviso de Recebimento – AR.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de
trinta dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência, não tendo a
impugnação intempestiva a aptidão para de instaurar a fase litigiosa do
procedimento fiscal no âmbito da Administração Tributária Federal.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO - NÃO CABIMENTO
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720039/2022-33
3
O contribuinte foi cientificado da decisão em 07/10/2022 (fl. 251) e apresentou
Recurso Voluntário em 25/10/2022 (fls. 255/308), alegando a tempestividade da impugnação e
nulidade da notificação, em razão do recebimento por terceiro sem vínculo com a Fazenda Pública
Municipal.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2.
Não conhecimento da Impugnação: nulidade da intimação.
A recorrente sustenta a tempestividade da impugnação protocolada após o prazo
legal de trinta dias, sob a justificativa de que o Aviso de Recebimento do Correios (AR) teria sido
assinado por terceiro estranho à administração pública.
Da análise dos documentos dos autos, verifica-se que a recorrente foi intimada do
lançamento em 16/02/2022, por meio do AR (fls. 115). No dia 30/03/2022, foi anexado o termo de
revelia (fl. 117). Em 10/04/2022, apresentou impugnação (fls. 121/174). Ocorre que, em
18/03/2022 já havia expirado o prazo de trinta dias para impugnar, nos termos dos arts. 10 e 15
do Decreto no 70.235/72.
Nos termos do art. 23, II do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, a intimação pode ser feita por via postal, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
A recorrente alegou que o Auto de Infração e a intimação foram entregues a pessoa
“não identificada, que pode até ser um transeunte, pois a administração não conhece nem
consegue identificar tal ser, por não fazer parte do starf municipal, não estando na condição de
procurador geral menos se tratar do prefeito municipal”.
Conforme se observa no AR digitalizado em fls. 115, nos campos de “Nome legível
do recebedor” e “No Doc. de Identidade”, é possível identificar, claramente, o nome e o número
de inscrição no CPF/MF da pessoa que recebeu a intimação.
Se fosse o caso de extravio da correspondência, inclusive, a Recorrente poderia
denunciar tal cidadão por crime contra a inviolabilidade de correspondência, tipificado no art. 151
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.868 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720039/2022-33
4
do Código Penal. Porém, não foram anexados aos autos Boletim de Ocorrência ou qualquer outro
documento que comprove o erro no encaminhamento do processo.
Ademais, a jurisprudência do CARF é pacífica quanto à validade da assinatura no
aviso de recebimento ser feita por pessoa diversa ao representante legal, desde que tenha sido
entregue no correto domicílio do sujeito passivo. Nesse sentido, a Súmula CARF no 9, com eficácia
vinculante, dispõe que: “É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário”.
Por fim, vale notar que é possível identificar, no AR, que no campo "Destinatário"
consta a denominação da Recorrente e o endereço está preenchido com os seguintes dados: Rua
Dr. Paulo Ramos, 143, Centro, 65.278-000, Turiaçu-MA. Tal endereço é o mesmo que consta no
cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ) da recorrente.
Assim, a intimação para a ciência do débito foi enviada para o domicílio tributário
do contribuinte por meio de carta com aviso de recebimento, conforme estatui o art. 23, inciso II,
do Decreto no 70.235, de 1972, e, na forma do §3o deste artigo, os meios de intimação previstos
nos incisos do caput do referido artigo não estão sujeitos a ordem de preferência, de modo que a
intimação é válida.
Dessa forma, restam prejudicadas as questões relativas ao mérito.
Por fim, o recorrente solicita que as intimações sejam direcionadas ao
representante legal, porém, “no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo” (Súmula CARF no 110, aprovada pelo Pleno em
03/09/2018). Portanto, indefiro o pedido de intimação direcionada ao representante legal da
recorrente.
3. Conclusão
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 334
DF CARF MF
Original